Tribunal: CARF
Processo: 10805.902975/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902975/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.323 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
METAL 2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902975/2013-95
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902975/2013-95

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
065802916,
emitido
eletronicamente em 02/10/2013, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08351.93751.300511.1.7.02-0383.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
62.729,94. No despacho, foi reconhecido R$ R$ 38.619,13.
(...)
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 08/11/2013,
portanto tempestivamente, alegando em síntese que:
Ocorre que, a Receita Federal que indeferiu o pedido de compensação, por um
equívoco do Contribuinte ao informar a saldo negativo de IRPJ do ano 2007 com os
comprovantes de retenção do imposto referente ao ano 2006, que deveria estar no
IRPJ de 2006.
Portanto, tal situação não pode permanecer, devendo haver a reforma do
despacho decisório, para reconhecer e homologar integralmente a compensação
realizada na PER/DCOMP 08351.93751.300511.1.7.02-0383.
- Aduz que a sociedade faz jus ao pedido de compensação efetuado, devendo o
mesmo ser homologado pela Receita Federal, sob pena de enriquecimento ilícito, já
que está compelindo o recolhimento aos cofres da União Federal a importância de R$
55.434,66, mais multa e juros. Cita o art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN e
a Leis n.s° 9.430/96 e 9.250/95.
- O imposto pago mensalmente pelo contribuinte, assim como aquele que é
retido na fonte pelas pessoas jurídicas as quais o mesmo presta serviço, deve ser
contabilizado na apuração do saldo a pagar a titulo do IRPJ, efetuando-se as deduções
que a lei autoriza. Assim, é patente a existência do direito à compensação pleiteada,
haja vista que o contribuinte recolheu antecipadamente o imposto, por meio de
incidência na fonte.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902975/2013-95

- Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório, para reconhecer e
homologar integralmente a compensação realizada na PER/DCOMP n°
08351.93751.300511.1.7.02-0383.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão
n. 14-107.094 da DRJ/RPO (e-fl. 73).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 120, no qual
apresenta, em linhas gerais, os mesmos fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade, aduzindo outros, resumidamente descritos a seguir.
Diz que “...muitas vezes, os contribuintes ficam impossibilitados de utilizar os
valores de crédito de IRRF em decorrência de informações equivocadas nos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (por exemplo, quando o valor da Dirf enviada pela
fonte pagadora apresenta valores inferiores ao que foi efetivamente retido das empresas).”
Aduz que “...a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do RIR/2018, não pode
ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e recolhimento
do tributo.
Sustenta que “...a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo
norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598, de 1977, artigo 9o, parágrafo 1o.
Apresenta, também, acórdãos de jurisprudência administrativa, como forma de dar
lastro a seus argumentos.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902975/2013-95

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à falta de comprovação das
retenções a seguir destacadas:

Como se observa do trecho supra, extraído do Despacho Decisório Eletrônico, não
houve comprovação de créditos de IRRF postulados pelo sujeito passivo no valor de R$
8.342,48.
O acórdão de Manifestação de Inconformidade corroborou com os termos do
Despacho Decisório, utilizando-se dos seguintes fundamentos denegatórios:
(...)
“...conforme consulta ao sistema informatizado institucional, sistema ‘DIRF –
Declaração de Imposto Retido na Fonte’, só restaram confirmadas as retenções na
fonte já consideradas quando do Despacho Decisório, conforme planilha abaixo:

Há que se esclarecer que os Informes de Rendimentos trazidos aos autos pela
impugnante, os mesmos dizem respeito ao ano-calendário 2006, enquanto que o
crédito em análise se refere ao ano-calendário 2007. “
(...)
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que os valores apurados pelo
Despacho Decisório Eletrônico estão em consonância com os declarados em DIRF das fontes
pagadoras.
Observa-se, também, que os informes de rendimentos acostados aos autos para
fins de comprovação do suposto crédito pertencem a período distinto do ano-calendário de
ocorrência das retenções, o que inviabiliza o deferimento do pleito do Recorrente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902975/2013-95

Por fim, registro que, ainda que tais valores de retenção tivessem sido
demonstrados, os elementos apresentados pelo Recorrente extraídos da escrituração contábil se
revelariam incompletos, na medida em que não foram apresentados livros razão e diário com
seus respectivos termos de abertura e de encerramento, chancelados por órgão oficial e com
assinaturas dos representantes legais, bem como não foi demonstrado se os valores de receita
objeto de retenções de IRRF foram ofertados à tributação.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Original